Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707442-09.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: MATEUS MEDEIRO LIMA EMBARGADO: CELSO FRANCISCO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por MATEUS MEDEIRO LIMA em desfavor de CELSO FRANCISCO SANTOS. A Ação Indenizatória no 0713408-75.2019.8.07.0003, ajuizada por DALMI MARTINS em desfavor de CELSO FRANCISCO SANTOS, foi inicialmente distribuída ao 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia. De acordo com o artigo 676 do Código de Processo Civil os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e tramitarão em autos apartados. Remetam-se, pois, os presentes autos ao 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, com a baixa e cancelamento de estilo. Publique-se. Brasília – DF, 03 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator